Tribunal: TJSP
Processo: 1024844-67.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra e venda de automóvel usado - Defeito - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta contra a vendedora e o banco financiador - Sentença de parcial procedência - Apelos dos réus - Preliminares rejeitadas - Defeitos reparados pela vendedora - Troca do kit de embreagem, motor da bomba hidráulica, óleo do câmbio hidráulico

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra e venda de automóvel usado - Defeito - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta contra a vendedora e o banco financiador - Sentença de parcial procedência - Apelos dos réus - Preliminares rejeitadas - Defeitos reparados pela vendedora - Troca do kit de embreagem, motor da bomba hidráulica, óleo do câmbio hidráulico e eletroválvula - Veículo com 7 (sete) anos de uso - Vício oculto não caracterizado - Má-fé da vendedora não configurada - Ação improcedente - Apelações providas